Tribunal: STF
Processo: HC 218852
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eider Pena Pestana impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a “A IMEDIATA SUSPENSÃO da execução das penas impostas ao Paciente, inclusa inelegibilidade, nos autos do processo nº 0000891-75.2014.8.03.0000, em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça do Amapá, até final julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 0031392-09.2014.8.03.0001 em trâmite no mesmo Tribunal”.



    2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, - exclusivamente quanto à pretendida suspensão da execução das penas impostas ao ora paciente nos autos do processo nº 0000891-75.2014.8.03.0000 -, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Entretanto, a situação processual narrada pelo impetrante, notadamente no ponto em que ressalta a urgência no provimento jurisdicional, evidencia a existência de possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso de continuação da tramitação do processo em face do paciente.



    Ademais, consta da impetração que as situações fáticas e processuais apresentadas nos autos do Processo n. 0000891-75.2014.8.03.0000 são similares àquelas relativas ao Processo n. 0001417-13.2012.8.03.0000 (em que também deferi a suspensão da execução penal requerida nos autos do HC 212.608).



    Em síntese, esta impetração pretende discutir a nulidade das provas colhidas no bojo da Operação Eclésia, em razão da violação da prerrogativa de foro. Cumpre destacar que tal pleito está pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, como ressalta a parte impetrante:



    [...] o Tribunal de Justiça do Amapá entendeu que a decisão de nulidade do conjunto probatório nos autos de origem a operação (0045398- 26.2011.8.03.0001), havia de ser levada ao plenário, eis que fora proferida em órgão fracionário, passando então a processar um Incidente de Assunção de Competência – IAC em trâmite sob nº 0031392-09.2014.8.03.0001, quando admitiu-se o incidente, entretanto, fora determinado apenas a suspensão dos processos cíveis (vide anexo v), mediante v. Acórdão agora proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno, bem como já fora negado provimento aos Embargos claramente protelatórios do Ministério Público do Amapá (vide anexo vi), que visou obstar o julgamento final de nulidade do conjunto probatório pela Corte Estadual em sua composição plena. 



    Com efeito, alega-se a nulidade das provas que ensejaram a condenação do ora paciente, eis que foram obtidas através de investigações conduzidas por promotor que não possuía atribuições para apurar os fatos supostamente criminosos e sob a supervisão de magistrado de primeiro grau, embora um dos corréus investigados fosse detentor de prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Amapá, pois era Presidente da Assembleia Legislativa daquele Estado. 



    Assim, como demonstração da plausibilidade jurídica do pedido cautelar (fumus boni juris), em razão da violação ao princípio do juiz natural, cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal: HC 184.648 AgR AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” 



    Por outro lado, no que toca à pretendida suspensão na inelegibilidade, entendo inviável o habeas corpus, em razão da ausência de potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente.



    Não se desconhece a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tendo como grande expoente o jurisconsulto Ruy Barbosa, cujas lições demonstravam o cabimento desse remédio constitucional para salvaguardar outros direitos que não somente a liberdade de locomoção, ainda que de natureza cível ou administrativa.



    Ocorre que, a partir da reforma constitucional de 1926 e até os dias atuais, já sob vigência da Constituição Federal de 1988, o cabimento do habeas corpus ficou restrito às hipóteses em que o indivíduo sofra lesão ou ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da CF/88), sendo o mandado de segurança o instrumento hábil para proteger direito líquido e certo, que não seja relativo à liberdade ambulatorial do indivíduo (art. 5º, LXIX, da CF/88). 



    Outro não é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema que acabo de expor, como exemplificam o HC 108.268, ministro Luiz Fux; o HC 73.340, ministro Maurício Corrêa; e o HC 184.731 AgR, ministro Celso de Mello, que possui a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES– IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, §3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES- “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    Destaco, ainda, em caso fronteiriço, no sentido da inviabilidade de suspensão da inelegibilidade na via eleita, decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 113.103, da qual extraio o seguinte fragmento:



    No que concerne ao pedido de suspensão cautelar da inelegibilidade do paciente, melhor sorte não assiste aos impetrantes.



    Isso porque o art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 dispõe que esta providência caberá ao órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d , e , h , j , l e n do inciso I do art. 1º (…), desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.



    Em outras palavras, o órgão competente para examinar esse pedido cautelar é o mesmo que detém competência para processar e julgar o recurso interposto pela defesa contra o acórdão recorrido. Ademais, a lei exige que essa providência seja tomada pelo órgão colegiado, e não por decisão monocrática do Relator. (grifei)



    Por isso mesmo, torna-se inviável, nesse ponto, o conhecimento deste habeas corpus, por absoluta inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, defiro parcialmente a medida liminar requerida pela parte impetrante, com determinação de suspensão da execução das penas imposta nos autos do Processo n. 0031392-09.2014.8.03.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator